Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAC. REQUISITOS NORMATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MAIOR EXASPERAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE PENA. NOVO CRIME. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, e de posse ilegal de munição de uso restrito, previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, em concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas sem mandado judicial foram lícitas, à luz da existência de fundadas razões e de situação de flagrante delito; (ii) estabelecer se é típica a conduta de posse de munições de uso restrito por agente que alega possuir registro como CAC; (iii) determinar se houve bis in idem na valoração negativa dos antecedentes e da conduta social na primeira fase da dosimetria; e (iv) definir se a fração de aumento aplicada em razão da natureza e quantidade da droga apreendida observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a licitude das buscas pessoal, veicular e domiciliar quando amparadas em fundada suspeita, devidamente justificada nas circunstâncias do caso concreto.
7. Não comprovada, por documentos nos autos, a condição de CAC – Colecionador, Atirador Desportivo ou Caçador, muito menos o cumprimento das exigências regulamentares, a posse de munição, especialmente as de uso restrito, constitui o crime previsto no artigo 16, da Lei 10.826/2003, impondo-se rejeitar a alegação de atipicidade da conduta.
8. Reputa-se legítima a valoração negativa da conduta social quando demonstrada a prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior, não configurando bis in idem em relação aos maus antecedentes.
9. A apreensão de mais de 20 Kg de cocaína justifica a majoração da pena base em fração superior a 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas cominadas, por conta do vetor natureza e quantidade.
10. Mantém-se o reconhecimento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, diante da comprovada origem interestadual da droga.
11. Preserva-se o regime inicial fechado, em razão do quantitativo da pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 240, §2o, 244 e 157; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, V, e 42; Lei no 10.826/2003, art. 16, caput; CP, arts. 33, §§2o e 3o, 59, 64, I, e 69.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280); RE no 1.342.077, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.12.2021; STJ, RHC no 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no HC no 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.08.2023; AgRg no HC no 555.870/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.08.2020.